Tribunal: TCU
Processo: 028.129/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em edital de concorrência cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para a execução de reforma da sede do órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representação noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP), relacionadas à Concorrência 1/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de reforma do edifício sede da entidade, na cidade de São Paulo/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP) e ao representante; 9.4. recomendar ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP) que, em futuras licitações de obras públicas, quando se demonstrar demasiadamente complexa e morosa a atualização da estimativa de custo da contratação, adote como marco inicial para efeito de reajustamento contratual a data-base de elaboração da planilha orçamentária, nos termos do art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e do art. 3o, § 1o, da Lei 10.192/2001; 9.5. autorizar a SeinfraUrbana, de acordo com um juízo de risco, oportunidade e materialidade em relação às demais ações de controle a seu cargo, a acompanhar o desenrolar da Concorrência 1/2020, representando ao relator caso apure irregularidades; 9.6. arquivar os presentes autos.